Tribunal: STF
Processo: Rcl 51845
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-09
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. REQUISITOS DA PETIÇÃO INICIAL. NÃO CUMPRIMENTO. INÉRCIA DA PARTE RECLAMANTE. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.



    Vistos etc.



    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada pelo Município de Franca/SP, com fundamento no art. 102, I, “l” da Constituição Federal, no art. 988, III, do Código Civil e no art. 156 do RISTF, contra decisão do Juízo da 1ª Vara do Trabalho de Franca nos autos do Processo nº 0012073-82.2021.5.15.0015, à alegação de afronta ao que decidido por este Supremo Tribunal Federal ao julgamento das ADCs 58 e 59 e das ADIs 5.867 e 6.021.



    2. Quanto ao contexto fático e decisório de origem, o reclamante relata ter sido condenado ao pagamento de verbas relativas a diferenças de vale-alimentação.



    3. Reporta que o Juízo de origem, de ofício, fixou o pagamento de indenização suplementar, no importe de 12% ao ano, acrescido do IPCA-e, a contar do evento danoso, com base no parágrafo único do art. 404 do Código Civil (“Art. 404. As perdas e danos, nas obrigações de pagamento em dinheiro, serão pagas com atualização monetária segundo índices oficiais regularmente estabelecidos, abrangendo juros, custas e honorários de advogado, sem prejuízo da pena convencional. Parágrafo único. Provado que os juros da mora não cobrem o prejuízo, e não havendo pena convencional, pode o juiz conceder ao credor indenização suplementar”), com a finalidade de corrigir a atualização monetária insuficiente.



    4. Narra que o Juízo reclamado “inovou ao fixar uma fórmula de, supostamente obedecendo a decisão do STF, determinar o pagamento ao autor da ação da diferença entre a forma de cálculo atual e a antiga sob a forma de indenização, burlando assim o julgado”. Conclui que o ato impugnado está em descompasso com o quanto firmado por este este Supremo Tribunal Federal ao julgamento das ADCs nº 58 e 59 e das ADIs nº 5.867 e 6.021.



    É o relatório. 



    Decido.



    1. Nos termos do art. 319, II, a VI, do CPC, incumbe ao autor indicar na petição inicial “II - os nomes, os prenomes, o estado civil, a existência de união estável, a profissão, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, o endereço eletrônico, o domicílio e a residência do autor e do réu; III - o fato e os fundamentos jurídicos do pedido; IV - o pedido com as suas especificações; V - o valor da causa; e VI - as provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados”. Ademais, consoante o art. 320 do CPC, “A petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação”.



    2. Em despacho exarado em 15.3.2022 (DJe 18.3.2022), determinei a emenda da inicial, haja vista que os fatos e fundamentos jurídicos do pedido estão dissociados da decisão que se aponta como reclamada (art. 319, III, IV e VI, do CPC/2015), tudo sob pena de extinção da ação.



    3. Ocorre que o reclamante quedou-se inerte, consoante certificado pela Secretaria desta Suprema Corte (edoc. 9), não logrando, desse modo, emendar a petição inicial.



    4. Ante o exposto, indefiro a petição inicial, extinguindo, sem resolução do mérito, a presente reclamação, nos termos do art. 321, parágrafo único, c/c art. 485, I, do CPC (“Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial” e “Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: I - indeferir a petição inicial”). 



    Publique-se.



    Brasília, 09 de maio de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora